Tribunal: TJSP
Processo: 0004308-42.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Sentença condenatória. Defesa requer, tão somente, o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa prevista no inciso III, § 4o, do artigo 155, do Código Penal. Sem razão. Autoria e materialidade restaram cabalmente comprovas e não são, sequer, alvo de insurgência defensiva. Qualificadora devidamente comprova. Laudo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Sentença condenatória. Defesa requer, tão somente, o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa prevista no inciso III, § 4o, do artigo 155, do Código Penal. Sem razão. Autoria e materialidade restaram cabalmente comprovas e não são, sequer, alvo de insurgência defensiva. Qualificadora devidamente comprova. Laudo pericial corroborado por outros elementos dos autos. Pena dosada com critério. Reconhecida a atenuante da confissão, contudo, sem reflexos na pena, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ. Fixado o regime inicial aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004308-42.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JONATHAN
RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004308-42.2018.8.26.0554 -Voto no 8.878
2
APELAÇÃO no 0004308-42.2018.8.26.0554
Apelante: JONATHAN RIBEIRO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Magistrado(a): Dr(a). Lucas Tambor Bueno
Voto no: 8.878
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de chave
falsa. Sentença condenatória. Defesa requer, tão somente, o
afastamento da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa
prevista no inciso III, § 4o, do artigo 155, do Código Penal. Sem
razão. Autoria e materialidade restaram cabalmente comprovas e
não são, sequer, alvo de insurgência defensiva. Qualificadora
devidamente comprova. Laudo pericial corroborado por outros
elementos dos autos. Pena dosada com critério. Reconhecida a
atenuante da confissão, contudo, sem reflexos na pena, em respeito
à Súmula no 231 do C. STJ. Fixado o regime inicial aberto. Pena
corporal substituída por restritiva de direitos. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de JONATHAN RIBEIRO DOS SANTOS, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 14 de fevereiro de 2019, na qual o MM. Juízo
da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo André o condenou às penas de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal,
sendo-lhe, ainda, deferido o direito de recorrer em liberdade. A pena privativa de
liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da privativa de liberdade e
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a serem definidas pelo Juízo das
Execuções Criminais (fls. 154/157).
Irresignada, a Defesa apela requerendo, tão somente, o
afastamento da qualificadora referente ao uso de chave falsa (fls. 172/177).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 181/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004308-42.2018.8.26.0554 -Voto no 8.878
3
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 193/197),
vindo os autos conclusos em 28 de novembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença não comporta reparo.
Segundo narra a denúncia, no período noturno entre os dias
14 e 15 de novembro de 2017, na Rua Coronel Seabra, altura do número 1.075,
na cidade de Santo André, JONATHAN RIBEIROS DOS SANTOS subtraiu, para
si, mediante emprego de chave falsa, o veículo Fiat/Uno Mille EP, ano 1995, cor
azul, placa CCH-9456/Santo André, avaliado em R$ 6.682,00 (seis mil,
seiscentos e oitenta e dois reais), pertencente à vítima Thiago Cortez de Souza.
Segundo o apurado, a vítima deixou seu veículo
estacionado no local dos fatos por volta das 19h do dia 14 de novembro de 2017.
E, em horário indeterminado, o acusado arrombou a porta do motorista do
automóvel e, fazendo uso de uma chave do tipo “mixa”, logrou acionar o motor do
bem, subtraindo-o em seguida e tomando rumo ignorado.
Na madrugada do dia 16 de novembro de 2017, policiais
militares depararam-se com o veículo Fiat/Uno trafegando pela Avenida Capitão
Mário Toledo de Camargo, Vila Tibiriçá, Santo André. Diante do nervosismo
demonstrado pelo condutor JONATHAN, que estava acompanhado de três
indivíduos, os milicianos decidiram abordá-los, tendo o acusado de pronto
admitido o furto do veículo, isentando seus acompanhantes de qualquer
participação.
Asseveraram que em buscas no veículo encontraram, no
contato, uma chave tipo “mixa”.
Entre a subtração e a abordagem policial, JONATHAN
chegou a realizar uma falsificação grosseira da placa do veículo, pintando a
segunda letra, um “C”, com tinta preta, de modo a transformá-lo em um “O”.
Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado ao Distrito
Policial, onde confessou a prática delituosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004308-42.2018.8.26.0554 -Voto no 8.878
4
Após a regular instrução processual, JONATHAN foi
condenado, nos termos da denúncia, pela prática de furto qualificado, razão pela
qual a defesa apela, requerendo a alteração do decisum.
Sem razão, contudo, ao seu pleito.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 06/10 e 15/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12),
pelo auto de entrega (fls. 13/14), pelos laudos periciais (fls. 53/54 e 55/56), bem
como pelas provas orais.
Da mesma forma a autoria.
A vítima Thiago Cortez de Souza, proprietário do automóvel,
narrou que no dia do ocorrido, por volta das 19h, estacionou seu veículo Fiat/Uno,
placa CCH-9456, na via pública. No dia seguinte, pela manhã, constatou que o
bem havia sido furtado, não tendo presenciado o ocorrido. Afirmou que
comunicou os fatos à polícia, via internet e, na mesma noite recebeu uma ligação
para comparecer à delegacia. Disse que reconheceu seu carro, que foi
recuperado faltando o CD-Player e com danos no miolo da porta, cujo prejuízos
somaram R$ 600,00 (seiscentos reais). Por fim, não reconheceu o réu (fls. 30).
Os policiais militares Erick Massaki de Oliveira e Rodrigo
José Santana, responsáveis pela apreensão do veículo e prisão do réu, narraram
os fatos em uníssono, nos termos da denúncia (fls. 35, 51 e mídia).
O ora apelante, JONATHAN RIBEIRO DOS SANTOS, em
sede policial, confessou a prática do furto ao veículo, na madrugada do 14 de
novembro. Disse que pintou a letra da placa e que pretendia vender suas peças
(fl. 09). Em juízo, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo
sido decretada sua revelia (fl. 154).
Pois bem.
Como se percebe, a autoria e materialidade dos delitos
especificados na exordial restaram devidamente comprovadas, sendo de rigor o
édito condenatório.
Tal fato é evidenciado, inclusive, pela ausência de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004308-42.2018.8.26.0554 -Voto no 8.878
5
defensivo neste sentido.
A
Defesa
cinge-se
a
requerer,
exclusivamente,
o
afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso III, do Código Penal,
sob o fundamento de que o laudo pericial não comprova o uso da chave falsa.
Todavia, sem razão.
Referido trabalho técnico constatou que “(...) uma tesoura,
usada, de marca aparente de fabricação “Tramontina”, de metal branco,
empunhadura revestida com massa plástica de cor preta, de gume afiado, e
ponta arredondada, de cumprimento total de 130mm e parte ativa de
comprimento de 50mm e massa de 31 gramas (...) A peça acima descrita pode
ser utilizada como instrumento para agressão física, produzindo lesões perfuro
cortante ou como mixa/chaves falsas dependendo da habilidade de quem as
manuseie” (fls. 56).
Portanto, a perícia comprovou o uso da chave falsa, o qual
restou ainda confirmado pelo depoimento dos policiais, que foram firmes em
apontar que o acusado, informalmente, confessou a prática do delito patrimonial,
e encontraram, ainda, uma chave tipo “mixa” no contato do veículo.
Assim, o pedido defensivo para afastar a qualificadora do
emprego de chave falsa não merece ser acolhido.
Passa-se à análise da dosimetria.
Na primeira fase, as basilares foram fixadas no mínimo
legal, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso.
A seguir, o i. Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante
da confissão, contudo, não foi reduzida a pena aquém no mínimo, em atenção ao
disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004308-42.2018.8.26.0554 -Voto no 8.878
6
Sem alteração na terceira etapa, a pena se tornou definitiva
em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo prazo
da condenação, a serem definidas pelo Juízo de Execuções.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR